Tribunal: TJPA
Processo: 0846824-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846824-60.2018.8.14.0301
APELANTE: ROBERTO KEN KAIEDA

APELADO: ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE obrigação de fazer c/c indenização. bloqueio administrativo de veículo indevido. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. danos morais configurados. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

1.

Sendo a presente relação jurídica distinta daquela travada entre o Recorrente e o dono da concessionária revendedora da moto, não há motivos para que a empresa seja incluída na lide, estando escorreita a decisão judicial que indeferiu o pedido.

2.

Rejeitada a tese de cerceamento do direito de defesa diante da desnecessidade de instrução processual, devido à confirmação pelo Apelante dos fatos elencados na exordial.

3.

O prejuízo causado pelo bloqueio administrativo não foi grave o suficiente para justificar o ressarcimento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado pelo juízo
a quo
, razão pela qual se deve minorar o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com base no princípio da razoabilidade e da função punitiva da indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reduzir a condenação em danos morais
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por ROBERTO KEN KAIEDA em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, oriunda da 3ª vara cível e empresarial da capital, movida por ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA
.

Na inicial (ID 2335960), o Autor/Apelado informa que, após ver anúncio de venda de moto em site da internet, dirigiu-se à concessionária JR MOTOS, autorizada de revenda da marca Suzuki, onde comprou por R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) motocicleta usada cuja propriedade era do Réu/Apelante.

Aduz que o negócio foi intermediado pelo dono da concessionária, o Sr. José Rebelo (de alcunha Zé Galinha) e que, após a quitação do veículo, foi realizada a transferência do bem para seu nome.

Contudo, após meses da concretização do negócio, o Autor alega que foi chamado para depor em Delegacia, pois foi acusado de estelionato pelo Réu, devido este não ter recebido da concessionária o dinheiro decorrente da venda, nem a nova moto que estava sendo negociada com o uso daquela quantia como entrada.

Por fim, argui que, mesmo após ter apresentado toda documentação comprovando sua boa-fé ao delegado de polícia, a moto permanece com bloqueio realizado por ele junto ao Departamento de Trânsito, o que lhe impede de usufruir livremente o bem, inclusive não podendo vendê-lo para quitar dívidas bancárias.

Assim, requer a liberação do veículo, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 8.259,59 (oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), devido não ter conseguido vender sua moto, além do ressarcimento de R$ 2.477,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) em decorrência da desvalorização da motocicleta.

Os autos inicialmente foram distribuídos ao Juizado Especial de Belém.

Em contestação (ID 2336429), o Requerido argui resumidamente que convencionou com o Sr. José Rebelo que deixaria sua moto na concessionária para revenda e que o valor obtido seria usado como entrada para compra de moto zero quilômetro, porém não lhe foi repassada a quantia, além de ter perdido o bem, sendo tão vítima da situação quanto o Requerente.

Assim, o Réu defende o descabimento dos pedidos indenizatórios, requerendo a inclusão na lide da empresa J.L.SACRAMENTO REBELO (JRS MOTOS). Informa ainda a existência de outro processo (Processo n° 0838665-31.2018.814.0301) e inquérito policial sobre o caso.

Havendo ações conexas, o magistrado do Juizado Especial declinou sua competência, decretando a prevenção do juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém para processar a demanda, sendo por este recebido os autos (ID 2336461).

O Requerente, então, ingressou com petitório para que fosse analisado seu pedido de tutela antecipada (ID 2336459) e juntou réplica à contestação (ID 2336461).

A tutela para desbloqueio da moto foi deferida (ID 2336468).

Em seguida, entendendo pela desnecessidade de produção de provas, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 2336480):

ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PARA:

A) CONFIRMAR POR SENTENÇA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E DETERMINAR, EM DEFINITIVO A BAIXA DA RESTRIÇÃO EXISTENTE NA MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN/PA COMO SE FOSSE PRODUTO DECORRENTE DE ESTELIONATO;

B) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA FINS DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO PELO INPC/FIPE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, TUDO A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTA SENTENÇA.

C) EM RAZÃO DAS PARTES SE ENCONTRAREM SOB O PALIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DEIXO DE CONDENAR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Inconformado com o
decisum
, o Requerido ingressou com Apelação (ID 2336482) aduzindo que a condenação em danos morais não merece prosperar, pois o bloqueio no veículo foi realizado pela autoridade policial que julgou a medida conveniente até a conclusão das investigações. Assim, defende a impossibilidade de ser penalizado por ato praticado por aquela autoridade e que, como vítima, está sendo duplamente punido.

Ademais, alega o cerceamento do direito de defesa devido a não abertura de prazo para produção de provas, nem de realização de audiência pelo juízo
a quo
, o qual também não autorizou a inclusão da empresa JR Rebelo na lide.

Por fim, requer a nulidade da sentença e a declaração de inexistência de danos morais a serem indenizados.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 2336484), asseverando a ocorrência dos danos morais devido ao registro pelo Apelante de Boletim de Ocorrência Policial o acusando de crime de estelionato, fato que acarretou o bloqueio do bem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do Plenário virtual.

Belém, 12 de novembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do Apelante que teria o impossibilitado de demonstrar a inexistência dos danos morais alegados pelo Apelado.

2.1.

Cerceamento do direito de defesa
:

Alega o Apelante que a não inclusão na lide da empresa J.L. Rebelo e a falta de instrução processual pelo magistrado impediram a oitiva em audiência de todos os envolvidos no caso, o que prejudicou uma possível realização de acordo entre eles para solucionar a questão.

Contudo, entendo que a alegação não merece prosperar.

Primeiramente, no que se refere à inclusão na lide da empresa J. L. SACRAMENTO REBELO (nome de fantasia JR MOTOS), vale à pena ressaltar que a causa de pedir da presente ação indenizatória está relacionada aos prejuízos ocasionados ao Apelado pelo bloqueio administrativo de sua moto decorrente de ato praticado (Registro de Ocorrência Policial por crime de estelionato) pelo Apelante. Logo, trata-se de relação jurídica distinta daquela travada entre o Recorrente e o Sr. José Rebelo à época da revenda do veículo.

Portanto, não há motivos para a concessionária supracitada ser incluída na presente demanda, estando escorreita a decisão judicial que indeferiu o pedido, asseverando que os prejuízos advindos do negócio comercial pactuado entre o Apelante e o Sr. José Rebelo, dono da loja, deverão ser objeto de ação autônoma.

Quanto à necessidade de instrução processual, também decido não acolher a tese do Recorrente, visto que ele confirmou, em sua contestação, todos os fatos elencados na exordial, quais sejam:

a)

que sua motocicleta foi colocada para revenda na concessionária JR Motos após ter convencionado com o Sr. José Rebelo que o valor da venda seria dado de entrada para aquisição de moto zero quilômetro;

b)

que o veículo foi revendido ao Apelado, devidamente quitado (com pagamento ao dono da concessionaria por vontade do próprio Apelante) e com propriedade transferida junto ao Departamento de Trânsito.

c)

que registrou Boletim de Ocorrência Policial por crime de estelionato em decorrência da falta de repasse pela concessionária da quantia da venda, procedimento que resultou no bloqueio administrativo da motocicleta.

Tendo o Apelante/Réu reconhecido a veracidade dos fatos, o julgamento antecipado da lide pelo magistrado tornou-se perfeitamente possível, segundo o Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
; [...]

Diante disso, decido manter a sentença que indeferiu a inclusão da empresa J. L. SACRAMENTO REBELO (nome de fantasia JR MOTOS) na lide e que julgou antecipadamente o processo conforme previsto no diploma processual civil.

2.2.

Configuração Danos Morais:

Em relação aos danos morais, entendo-os existentes. Isso porque o Apelante utilizou-se da Ocorrência Policial registrada contra o Sr. José Rebelo para requerer o bloqueio administrativo na moto de sua anterior propriedade, cuja revenda sabia que tinha sido legalmente realizada, tanto que assinou o documento de transferência (DUT) do veículo após a quitação pelo Apelado do contrato de compra e venda (ID 2336415 e 2336416).

Esta atitude, a meu ver, é que enseja a configuração do dano moral, pois o Recorrente conhecia a realidade dos fatos, porém, devido ao insucesso no repasse do dinheiro pela concessionária e na compra da nova moto, tentou forçadamente alegar um direito sobre o antigo bem para obter vantagem própria.

Corroboro meu posicionamento nas cópias das conversas telefônicas travadas entre o Recorrido e a autoridade policial (ID 2336419, P. 01) e entre ambas as partes (ID 2336419, P. 02), nas quais se observa uma tentativa forçada de utilizar o Apelado como meio de coagir o Sr. José Rebelo a pagar dívida ao Apelante.

Dessa forma, mantenho a condenação do Apelante em danos morais.

2.3.

Quantum
indenizatório
:

Buscando um parâmetro para definição do
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio do REsp n° 1152541, ensinou o método bifásico para determinar um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido
a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

Adiante, prossegue o relator:

Na análise da intensidade do dolo ou do grau de culpa, estampa-se a
função punitiva
da indenização do dano moral, pois a situação passa a ser analisada na perspectiva do ofensor, valorando-se o elemento subjetivo que norteou sua conduta para elevação (dolo intenso) ou atenuação (culpa leve) do seu valor, evidenciando-se claramente a sua natureza penal, em face da maior ou menor reprovação de sua conduta ilícita.

Sob esta ótica, entendo que, no presente caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem se encontra além do razoável para compensar o prejuízo sofrido pelo Recorrido.

Embora entenda que a situação vivenciada pelo Apelado fugiu ao mero aborrecimento, vejo que o bloqueio do bem durou cerca de 06 (seis) meses até a suspensão por ordem judicial. Logo, não perdurou por demasiado tempo.

Ademais, verifico que o Registro de Ocorrência Policial por crime de estelionato foi instaurado somente contra o Sr. José Rebelo (ID 2336447 e ID 2336445). O Apelado apenas foi ouvido como Depoente (ID 2336446).

Diante disso, entendo que o prejuízo causado pelo bloqueio administrativo não foi grave o suficiente para justificar o ressarcimento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado pelo juízo
a quo
, razão pela qual decido minorar o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com base no princípio da razoabilidade e da função punitiva da indenização.

Pauto meu convencimento em precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF)- AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO (ART. 523, § 1º, DO CPC/73)– EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO INDEVIDO DE VEÍCULO
– HOMONÍMIA -
DANOS MORAIS E NEXO CAUSAL DEMONSTRATADOS
-
COMPENSAÇÃO DEVIDA
– MAJORAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Agravo retido não conhecido, porquanto não reiterada sua apreciação nas razões de apelação, conforme determina o art. 523, § 1º, do CPC/73 (então vigente).

2. A responsabilidade objetiva pressupõe seja o Estado responsável por comportamentos de seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, por prescindir da culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
O bloqueio indevido do veículo do autor, a impossibilitar o seu licenciamento e, consequentemente, a sua utilização, gerou transtornos que superam aqueles ordinariamente vividos no dia a dia, não podendo ser equiparados a meros aborrecimentos. Danos morais e nexo causal comprovados.

4
. Considerando os parâmetros amplamente aceitos pela jurisprudência do C. STJ e as particularidades do caso concreto, revela-se adequado majorar a compensação dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Correção monetária, a partir da data de prolação desta decisão (Súmula nº 362/STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), observados os índices previstos no Manual de Cálculos na Justiça Federal. Prejudicado, por conseguinte, o pedido de incidência da taxa TR até setembro de 2017, data de julgamento do RE nº 870.947-RG.

6. À míngua de impugnação, honorários advocatícios nos termos da sentença.

(TRF-3 - ApCiv: 50066106520184036104 SP, Relator: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2019)

Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Bloqueio de circulação de veículo indevido. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 4.000,00.
Apelo da ré. Ausência de pedido administrativo que não é óbice ao pedido judicial. Inafastabilidade do Poder Judiciário. Restrição indevida. Ato ilícito configurado. Indenização devida. Apelo do autor. Valor da indenização arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10005593820198260142 SP 1000559-38.2019.8.26.0142, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 13/03/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a sentença somente para reduzir a condenação em danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/01/2021